Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721565-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAGMAR PARAGUASSU BASTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de cinco dias, cumpra a determinação constante do despacho de ID 21378712 quanto ao pedido de gratuidade de justiça, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator